Tribunal: STF
Processo: ARE 1346486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Regras para inclusão de crédito - Pretensão à inclusão de parte dos débitos objeto de auto de infração - Ente público municipal que alega a impossibilidade de desmembramento ou desconstituição de crédito - Lei instituidora do PPI que não cria óbices à inclusão de débitos fiscais no programa - Ausência de ilegalidade - Direito líquido e certo reconhecido. Sentença de concessão da ordem mantida. Recurso não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LXIX; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Depreende-se dos autos que a impetrante, ora apelada, sofreu as autuações fiscais nº 66.969.433, 66.696.468, 66.969.484 e 66.969.484, lavradas em função do não recolhimento de I SS por diversos serviços prestados, no período de janeiro a dezembro de 2009. Ao tentar aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado 2014 para reconhecer o débito apenas em relação à competência dezembro de 2009, mantendo a discussão administrativa em relação às demais, foi informada da impossibilidade do desmembramento dos autos de infração. Buscando a garantia do direito liquido e certo de aderir ao PPI somente em relação à competência de dezembro de 2009, impetrou a recorrida o presente m andado de segurança. Pois bem . O Programa de Parcelamento Incentivado 2014 foi instituído pela Lei Municipal nº 16.097/ 2014 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 55.828, de 7 de janeiro de 2015, nos seguintes termos: 



    (...)



    Diante dos dispositivos transcritos, é possível observar que a Lei Municipal nº 14.129/ 2006 não previu qualquer restrição específica à inclusão de débitos fiscais no programa. Ao contrário, o diploma é claro em afirmar a generalidade do PPI , que se destina a regularizar créditos do Município “decorrentes de créditos tributários e não tributários, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2013”. Tanto é assim que nem mesmo a constituição definitiva do crédito fiscal é pressuposto essencial para sua inclusão no PPI . Embora seja correto afirmar que a regularização das dívidas por m eio do PPI decorre da competência ativa tributária da Municipalidade e que a fruição de seus benefícios pelo contribuinte depende do preenchimento de determinadas condições previamente estabelecidas, é evidente que essas condições não nascem do poder exclusivamente discricionário da administração, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, o qual se irradia sobre todos os atos da administração pública (art. 5º , I I , da CF). Assim , é imprescindível que tais condições estejam previstas em lei ou, no mínimo, em atos normativos expedidos para a estrita regulamentação da lei instituidora do PPI . No caso, lei instituidora do PPI - 2014, tal como apontado anteriormente, não estabelece qualquer restrição específica à inclusão de débitos fiscais naquele programa, no sentido de impedir a inclusão parcial de débitos objeto de autos de infração ou de execuções fiscais, nem remete ao poder regulamentar da Administração a função de criá-las. Assim , não há como reconhecer qualquer ilegalidade no desmembramento ou desconstituição de autos de infração, um a vez que cada débito decorre de um fato gerador, sendo a aglutinação de vários débitos num só auto de infração mera conveniência da administração. Diante de tal quadro, é possível concluir que não há como negar que a apelada preenche todas as condições legais necessárias para a inclusão no programa dos créditos por ela escolhidos. Logo, está correta a sentença ao reconhecer o direito líquido e certo da apelada de incluir no Programa de Parcelamento Incentivado os créditos municipais que livremente optar por solver, ainda que, para tanto, haja a cisão da dívida decorrente de um único auto de infração ou que seja objeto de execução fiscal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente